Tribunal: TJMT
Processo: 0009521-41.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009521-41.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUDE DAS NEVES MORAIS - CPF: 007.884.151-82 (APELANTE), MARCIA CRISTIANE DE MORAES (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – AMEAÇAS QUE CAUSARAM EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça praticada por agente que se embriaga voluntariamente não afasta o elemento subjetivo – dolo – na ação de intimidação da vítima, pelo contrário, potencializa-a.

Só a embriaguez patológica e decorrente de caso fortuito ou de força maior (art. 28, § 1°, do Código Penal), permite a imputabilidade com base na teoria da
actio libera in causa
.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Rude das Neves Morais
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

9521-41.2018.811.0006, Código: 242470, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n.º 11.340/2006
. (Id. 22250964).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 22250968) o apelante pleiteia sua absolvição, com base na atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), sob o argumento de que
“a ameaça, quando proferida após o uso de álcool, não caracteriza ilícito penal, visto que o agente pratica tal conduta meramente por impulso, não existindo a frieza e a crueldade, elementos inerentes é intenção de intimidar”
.

Em contrarrazões (Id. 22250969), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 23624481-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 22248527),
verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de julho de 2018, por volta de 12h, na residência situada na Rua Coronel Ponce, n.º 852, Centro, neste município de Cáceres/MT, o denunciado RUDE DAS NEVES MORAIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Marcia Cristiane de Moraes.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida possuem vinculo de convivência no âmbito familiar e doméstico, eis que foram conviventes, mas estão separados há aproximadamente 06 (seis) anos. Infere-se que, na data mencionada, ambos tiveram uma desinteligência, ocasião em que o denunciado ameaçou a vítima de morte.

Termo de representação de fl. 06. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n.º 11.340/2006.

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição com fulcro no disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
“a ameaça, quando proferida após o uso de álcool, não caracteriza ilícito penal, visto que o agente pratica tal conduta meramente por impulso, não existindo a frieza e a crueldade, elementos inerentes é intenção de intimidar”
.

No entanto, não prevalece a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de causar qualquer mal à vítima, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante pois, para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimo calmo, ou mesmo que efetivamente pretenda cumprir as ameaças.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar -o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que houve representação da vítima (Id. 22248531).

A materialidade está demonstrada através da denúncia (Id. 22248527), inquérito policial (Id. 22248528), boletim de ocorrência (Id. 22248529) e termo de representação (Id. 22248531), denúncia (Id. 22248527), pedido de medidas protetivas (Id. 22248531) e declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos, inclusive a com a afirmação do próprio apelante que falou certas coisas das quais se arrepende e que foram ditas “da boca pra fora”.

Embora não tenha falado na fase inquisitorial (Id. 22248533), ao ser ouvido em juízo, o recorrente

“(...) Juíza: Essa acusação é verdadeira? Isso aconteceu? Apelante: Não. Foi o seguinte, eu tinha bebido nesse dia e graças a Deus nós temos um casal de filhos e nós fomos largados mais de nove anos. E mesmo casados nunca “barrei” a mão nela na minha vida e nesse dia, eu não vou mentir, nesse dia a gente tava alterado e foi num momento de, naquele momento de raiva. Falei coisa que não devia. Só falei assim, da boca pra fora, não foi de coração. É que naquele dia, a gente estourado. Tinha bebido. (...) A gente tava fazendo um negócio lá em casa. Juíza: Você tá arrependido de ter falado essas coisas? Apelante: É né, porque eu convivia com ela e nunca maltratei e graças a Deus a gente já tá bem. Foi naquele dia né, que a gente falou as coisas de cabeça fraca, nas coxas da bebida e falamos coisas que não devia (...). Juíza: O senhor já foi preso alguma vez? Qual motivo? Apelante: Já. Foi entorpecente. Mas não tem (condenação) foi só coisa de peixe pequeno.

Em sede extrajudicial (Id. 22248530) a vítima Márcia Cristiane de Moraes afirmou que no dia dos fatos, o apelante a ameaçou de morte para a sua mãe e seus filhos, falando que ia matá-la quando a encontrasse na rua, proferindo diversas ofensas contra ela. A vítima disse que o apelante é alcóolatra e usuário de drogas.

Em juízo ratificou as declarações prestadas na Delegacia,
verbis
:

“(...) Juíza: O Rude ameaçou a senhora? Vítima: Sim, mas eu não tava presente. Quem tava nessa hora era minha mãe e meus filhos, que ouviram tudo. Juíza:

A senhora não tava? Então ele não ameaçou diretamente pra você? O que ele disse? Vítima: Não. Foi para os meus filhos e pra minha mãe. Me xingou de tantos nomes. Ele falou assim que onde me visse na rua, ele ia me matar. Que eu não presto, que sou isso, que sou aquilo. Tudo na frente dos meus filhos. E falou muitas coisas, mas quem sabe mesmo é só minha mãe e meus filhos, porque eu não tava nessa hora. Aí eu tava esperando minha mãe lá no centro, pra fazer compras para os meus filhos, aí que minha mãe foi e falou pra mim. Juíza:

A senhora ficou com medo dele? E foi a primeira vez que ele te ameaçou ou ele sempre vinha ameaçando? Vítima: Fiquei. Não, nunca aconteceu isso (...) Primeira vez. Juíza: Vocês estão separados? Nessa época já estava, separados também? Vítima: Estamos. Tava. (...)”.

A mãe da vítima, que foi quem ouviu as ameaças proferidas pelo apelante, ao ser ouvida na fase inquisitorial, afirmou que no dia dos fatos o apelante foi até sua casa para buscar as crianças e aparentava estar embriagado. De repente começou a ameaçar a vítima dizendo que iria matá-la, xingando-a de vários nomes de baixo calão como "vagabunda", "biscate", "que ela estava dando pela rua". Declarou que, em um momento, o apelante foi até a declarante e disse que mataria a vítima quando a visse na rua.

Em Juízo, a testemunha ratificou as declarações prestadas durante a fase inquisitorial, conforme se verifica:

“(...) Juíza: Sobre esses fatos sobre a sua filha e o Rude, quando ele teria ameaçado ela. Testemunha: Ameaçou na frente das crianças. Só que ele tava tomado. Ele é pai, ele é uma boa pessoa, mas ele bebeu a pinga dele. Ele falou coisa lá que eu fiquei traumatizada. Juíza: Ele falou na frente das (...)? Testemunha: Das crianças. Falou que ia matar a mãe deles, que a mãe deles é vagabunda, que vive dando pra todo mundo, xingou de umas palavras feias lá, na frente das crianças. E as crianças um tem quatorze, fez quatorze agora e a menina vai fazer onze anos agora, dia vinte e três, mês que vem. Juíza: Ele chegou a ameaçar de morte? Falou que ia matá-la, alguma coisa assim? Testemunha: É, que ia matá-la (...). Juíza: E ela ficou com medo dele? Testemunha: Aí ele ficou com medo de sair pra rua né. Eu mesma, eu sou mãe, eu fiquei com medo dela sair pra rua e ele agredir ela, não tô perto dela, só tenho ela de filha. Com medo que eu fico. Por causa das crianças né. As crianças são apegadas com o pai. (...)”.

Ademais, conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que somente o estado de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior e se ao tempo da ação ou omissão era incapaz de entender o caráter ilícito do fato (art. 28, § 1º, CP) exclui a imputabilidade penal, por adotar o nosso direito a teoria da
actio libera in causa
. À propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL
– PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL POR BIS IN IDEM DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO RITO PROCESSUAL DA LEI N. 11.340/2006 – IMPERTINÊNCIA – AGRAVANTE INSERIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PELA PRÓPRIA “LEI MARIA DA PENHA” – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS E PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 21 DO DEC.-LEI N.º 3.688/41, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CRIME FORMAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO DESCONFIGURA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...) – 5. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro
. (...). 5. Apelação defensiva conhecida e desprovida”.
(N.U 0000041-08.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência do elemento subjetivo dolo ou em incidência do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, já que, tendo a embriaguez do apelante se dado de maneira voluntária e intencional, assumiu ele o risco pela ameaça proferida, devendo por ele ser responsabilizado, até porque não verte dos autos qualquer elemento probatório que efetivamente diagnostica o apelante com alcoolismo patológico, ou evidenciado que a embriaguez na data do fato tenha decorrido de caso fortuito ou de força maior, de modo que não prospera a tese defensiva.

A par disso, a promessa de causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, pois, o apelante chegou a afirmar que quando encontrasse a vítima na rua iria matá-la, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência (Id. 22248531 – p. 17), a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Por outro lado, registro que a embriaguez voluntária, como a própria defesa reconhece, não exime o réu de responsabilidade por sua conduta; e, além disso, não entendo que afaste a seriedade e periculosidade da ameaça – muito pelo contrário, não raro a embriaguez é justamente o gatilho que conduz o agente à concretização da ameaça, principalmente nos casos de violência doméstica.

Desse modo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram claramente evidenciadas nos autos, assim como o dolo do apelante de causar mal injusto à vítima.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por atipicidade da conduta sustentada pela defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por

Rude das Neves Morais
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020